Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-96.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Compra e venda de veículo automotor. Tradição consumada. compra e venda subsequente. Aquisição mediante mútuo bancário com garantia de alienação fiduciária. Tradição. Aperfeiçoamento. Anotação da transmissão junto ao órgão de trânsito. Registro em nome do mutuário e adquirente. Transferência de titularidade. Responsabilidade solidária entre o credor fiduciário e o adquirente fiduciante. Ausência. Responsabilidade exclusiva do adquirente. Omissão. Comunicação da venda ao órgão de trânsito. Responsabilidade do alienante. Ausência. Compreensão das multas e demais débitos gerados pelo veículo após o negócio. Pretensão cominatória. Formulação em face do fiduciante e do fiduciário. Negócio subjacente à compra e venda. Negócio conexo. Obrigações compartimentadas. Imposição de obrigação de transferência do credor fiduciário. Inviabilidade. Obrigação afeta ao fiduciante até o momento de eventual execução da garantia traduzida no automotor. Banco. Credor fiduciário. Responsabilização. Inviabilidade. Legitimidade passiva. Teoria da asserção. Afirmação. Contrarrazões. Formulação de argumentos e pedidos desconformes com o decidido. Interesse recursal. Ausente. Apelo. Postulação de ausência de danos materiais e, subsidiariamente, a repetição simples do indébito. Argumentos dissociados da sentença. Princípio da dialeticidade. Inobservância. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Inexistência. Argumentos ausentes. Inépcia parcial da peça recursal. Conhecimento. Inviabilidade. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo credor fiduciário em face da sentença que, no ambiente de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, aviada pelo antigo proprietário em desfavor do apelante e daqueles a quem alienara veículo automotor visando a cominação a todos da obrigação de promoverem a transferência do automotor junto ao órgão de trânsito e compensar os danos morais que teria experimentado por ter continuado figurando como titular do automóvel após a tradição, experimentando a cobrança dos tributos e demais encargos gerados pelo bem móvel, julgara procedentes os pedidos autorais, de molde a responsabilizar solidariamente os réus, inclusive o banco que fomentara empréstimo volvido à viabilização da derradeira compra e venda que alcançara o automotor, pela transferência e pelos tributos e encargos gerados pelo automóvel, desde as correlatas transmissões de posse, e, solidariamente, o banco e o último adquirente a compensar os danos morais experimentados pelo alienante.
II. Questão em discussão
2. O objeto da apelação interposta pelo credor fiduciário cinge-se à aferição se viável sua condenação, em caráter solidário, com o derradeiro adquirente do automóvel adquirido via do financiamento que fomentara, e que lhe fora oferecido em garantia fiduciária, à obrigação de promover a transferência da titularidade do veículo objeto dos negócios junto ao órgão de trânsito e a regularizar os débitos originários de tributos e outros encargos gerados após a tradição, e, caso firmada a responsabilidade da instituição financeira, se os fatos irradiaram danos morais ao alienante.
III. Razões de decidir
3. O interesse em recorrer – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – é extraído da análise do atendimento ao binômio utilidade-necessidade da impugnação, ou seja, exsurge em face da constatação da utilidade da prestação jurisdicional concretamente apta a propiciar resultado prático mais vantajoso ao recorrente, melhorando sua posição jurídica, e, assim, haverá interesse de recorrer sempre que o julgamento realizado pela instância recursal puder produzir melhoria na situação jurídica da parte apelante, devendo ser útil (possibilitar situação mais favorável) e necessário (o recurso deverá ser o mecanismo essencial para a reforma ou revisão da decisão a quo), emergindo dessas premissas que, arrostando o recurso o provimento recorrido em ponto que fora favorável ao recorrente ou não compreendido em seu inconformismo, não pode ser conhecido no tocante à parte em que dissentira do resolvido originariamente por ausência de interesse e ofensa à dialeticidade dele esperada.
4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia parcial o fragmento do apelo que alinhava argumentos parcialmente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que, quanto ao ponto, seja-lhe negado conhecimento.
5. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam, incorrendo em inépcia a peça recursal quanto ao ponto em que se distancia desses parâmetros, aviando inconformismo direcionado a questões estranhas às resolvidas pelo provimento recorrido e no trânsito processual.
6. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
7. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
8. Ao adquirente, operada a tradição, está afetada a obrigação anexa de, na forma da legislação de trânsito, promover, de imediato, a transmissão do veículo para seu nome ou daquele para quem o alienara, e, em assim não procedendo, incorre em omissão, tornando-se obrigado a responder perante o alienante pelas consequências derivadas do fato de que continuara figurando como titular do automotor, não podendo ele continuar figurando como responsável pelo móvel junto aos órgãos de trânsito e fazendário, devendo ser viabilizado que reste alforriado desses encargos.
9. O fato de não haver o alienante observado a determinação constante no artigo 134 do CTB, olvidando de encaminhar ao órgão de trânsito, no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante de transferência da propriedade, não tem o condão de afastar a obrigação dos novos proprietários do veículo automotor, tampouco os exime da obrigação assumida quando operada a tradição do veículo de proceder com a transferência de sua propriedade junto ao órgão de trânsito, pois obrigação anexa à compra e venda que, agregando-se ao disposto na legislação de trânsito, deve ser realizada ao ser operada a tradição, tendo, inclusive, tempo para ser ultimada em ambiente adminsitrativo (CTB, art. 123, I e §1o)
10. Conquanto inserido o automóvel em contratos atualmente qualificados como conexos, pertinentes à compra e venda e financiamento com alienação fiduciária, implicando a transferência da propriedade resolúvel do veículo ao credor fiduciário que fomentara o mútuo que viabilizara a consumação do negócio aquisitivo primariamente realizado (CDC, art. 54-F), a obrigação de promover a transmissão do veículo, operada a tradição, junto ao órgão de trânsito, é imputável somente ao adquirente e obrigado fiduciário, consoante dispõe o Código de Trânsito (Lei no 9.503/97, arts. 123, I e §1o, e 134), não podendo o credor fiduciário, defronte sua condição de detentor da posse indireta e domínio resolúvel, ser responsabilizado pela inércia do comprador, e, na sequência, do próprio alienante.
11. Qualificada a inércia dos adquirentes, especialmente do derradeiro e atual detentor da posse e titularidade do automóvel, em promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, conquanto tenha adquirido-o, inclusive, via de financiamento bancário e oferecido, em contrapartida, em garantia fiduciária, somente ele, aliado ao fato de que o vendedor também estava afetado pelo encargo de participar o negócio translativo ao órgão de trânsito de molde a se eximir dos efeitos inerentes ao fato de o automotor continuar figurando em sua titularidade, pode ser responsabilizado pela ultimação da transmissão de titularidade e pelos tributos e demais encargos e ônus gerados pela titularidade ao automóvel a partir da respectiva tradição, ressalvada a obrigação do credor fiduciário somente para momento subsequente à eventual realização da garantia fiduciária, inclusive porque o credor fiduciário e o alienante não guardam vinculação negocial, obstando que seja ele equiparado, na situação, a consumidor frente à casa bancária (CTB, Lei no 9.503/97, arts. 123, I e §1o, e 134; CDC, arts. 2o e 3o).
12. Conquanto se esteja no ambiente de contratos conexos, mas encartando vértices subjetivos distintos – compra e venda de veículo e financiamento com alienação fiduciária -, não subsiste relação de consumo por equiparação entre o alienante e o agente financeiro que fomentara empréstimo ao comprador, que, a seu turno, lhe oferecera o veículo negociado em garantia fiduciária, à medida em que a compra e venda enlaçara apenas vendedor e adquirente, não concertando o agente fiduciário nenhum negócio com o alienante, que, a seu turno, não pode invocar essa posição como passível de ensejar sua qualificação, junto ao banco, como consumidor de serviços por ele fomentados de molde a responsabilizá-lo solidariamente por obrigação afeta, no âmbito do negócio de compra e venda, apenas ao comprador (CDC, arts. 2o, 3o, 17 e 29).
IV. Dispositivo
13. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.